Tribunal: STF
Processo: RE 1270703
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Ante o provimento do recurso especial da Fundação Nacional de Saúde pelo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.824.372/MT), julgo prejudicado o recurso (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora